Tribunal: TJES
Processo: 5000239-34.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000239-34.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: STANLEY SARMENTO LIMA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, o magistrado julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, ratificando a medida liminar e condenando a requerida a indenizar o autor por danos morais, fixado o valor em R$ 15.000,00.

Irresignado, o recorrente afirma não ter cometido qualquer ato ilícito que enseja condenação a indenização por danos morais. Narra, ainda, que o procedimento solicitado pelo autor foi devidamente autorizado.

Pois bem.

Verifico que o procedimento solicitado pelo médico do autor, qual seja, EXAME PET SCAN, foi realizado após inúmeros outros procedimentos terem sido realizados e não terem êxito para diagnosticar a patologia que afligia o autor.

A justificativa da requerida para indeferimento do exame solicitado foi a de que seria um “Procedimento Fora da Diretriz da ANS – RN n.º 387/2015”. É certo, outrossim, que a indicação de exames e necessidades com materiais apropriados à patologia da parte, na visão deste relator, cabe ao médico responsável pelo acompanhamento, de modo que os critérios padronizados pela requerida não podem servir de base a sua negativa.

Evidente assim a existência de nexo de causalidade entre a atitude do requerido e os danos sofridos pelo requerente, uma vez que a situação do requerente era de urgência (laudo médico ID nº 133677) e o requerido indeferiu a solicitação médica.

No tocante aos danos morais, em casos como o ora analisado, nos quais este não se apresenta in re ipsa, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que o recorrido logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido.

É que o recorrido ficou impossibilitado de realizar o exame médico solicitado por seu médico diante da negativa do recorrente em realizar o procedimento. Ressalto que o exame requisitado constitui medida de urgência conforme laudo médico e assim sendo, a demora em sua realização pode causar prejuízos irreversíveis a saúde do autor.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 15.000,00) mostra-se exorbitante e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o
quantum

indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir desta data e com juros de mora legais a partir do evento danoso (súmulas 362 e 54 do STJ).

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.